Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726463-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GOMES GUIMARAES, MARLUCIO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: PAULO SILVA ROCHA VELOZO, ANGELO SHIMABUKO D E S P A C H O Intimem-se os agravantes, pessoalmente, conforme requerido pela sua própria defesa, realizada pela Defensoria Pública, em petição de ID no 16888539, para se manifestarem sobre a perda do objeto do presente agravo. Brasília, DF, em 17 de junho de 2020 13:51:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator